Tribunal: TJDFT
Processo: 0737060-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE VISITAÇÃO. GENITOR. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PRINCÍPIO DA PREVALÊNCIA DO INTERESSE DO MENOR. DECISÃO REFORMADA.
1. Em demandas que envolvem interesse de criança ou adolescente, solução da controvérsia que deve sempre ser guiada pela observância do princípio do melhor interesse do menor expressamente previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA (art. 1o), corolário da doutrina da proteção integral consagrada pelo artigo 227 da Constituição Federal.
2. O genitor que não detém a guarda do filho tem o direito inarredável de visitá-lo e tê-lo em sua companhia a fim de cultivar o afeto e de firmar os vínculos familiares, conforme preconizado no art. 1.589 do CC. A companhia dos pais é salutar e essencial ao desenvolvimento da criança, sendo o direito a visitas tanto do genitor como do filho.
3. No caso, à vista do que aos autos carreado, ausentes elementos que justifiquem restrição de visitas do agravante à filha menor ou que signifiquem impedimento a regulamentação provisória. Os genitores concordam quanto à necessidade das visitas do pai à menor, discordando somente quanto à periodicidade: a mãe defende dever se dar quinzenalmente, enquanto o pai deseja ter a companhia da filha semanalmente.
4. Considerando o direito do menor de conviver também com seu genitor, dada a importância da convivência tanto materna quanto paterna para o desenvolvimento e formação da criança, e não havendo qualquer indício nos autos de que o visitas do agravante possam significar qualquer perigo à criança, mostra-se adequado garantir e regulamentar provisoriamente as visitas até posterior reanálise pelo juízo de origem.
5. Recurso conhecido e provido.